Tribunal: TJSP
Processo: 0000301-07.2015.8.26.0588
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Peculato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000301-07.2015.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
recorrentes CARLOS ROBERTO GARCIA PATROCINIO e LOURDES DO
CARMO FERRAIOLO PATROCINIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588 -Voto no
2
Voto no 49.457
Recurso em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - Vara Única
Recorrentes:
CARLOS ROBERTO GARCIA PATROCINIO E
LOURDES DO CARMO FERRAIOLO PATROCINIO
Recorrido :
MINISTÉRIO PÚBLICO
Carlos
Roberto
Garcia
Patrocínio
e
Lourdes do Carmo Ferraiolo Patrocínio foram condenados como
incursos no art. 312, §1o c.c. o art. 29 e art. 327, §2o, por dez vezes,
na forma do art. 71, todos do Código Penal, o primeiro a 17 anos, 2
meses e 21 dias de reclusão, mais o pagamento de 74 dias-multa, e
Lourdes a 14 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, mais o pagamento
de 35 dias-multa, estabelecido o dia multa no valor de 1/3 do salário
mínimo (fls. 1934-1968).
O Ministério Público e os réus apelaram da
sentença (fls. 1986-1990 e 2072-2124), porém, sobreveio a notícia de
acordo de colaboração premiada, firmado entre o Ministério Público,
a Polícia Civil e os réus (fls. 2312-2318 e 2319-2324); foi homologada
a desistência aos recursos da defesa (fl. 2306), certificado o trânsito
em julgado da sentença para as partes (fl. 2326).
Contudo, o Ministério Público requereu a
rescisão dos temos da colaboração premiada, alegando, apesar do
compromisso firmado, os acusados não estariam colaborando com as
investigações,
ao
contrário,
prestaram
informações
vagas
e
imprecisas, não apresentaram documentos que comprovassem suas
alegações e negaram a prática de delitos, contra os quais há prova
documental. Por entender que a manutenção dos incentivos aos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588 -Voto no
3
não poderia se dar à custa dos mínimos elementos fornecidos, em
meio a situação de evidente culpabilidade, o juízo revogou o termo de
colaboração premiada, determinando comunicação ao juízo das
execuções (fls. 2426-2427).
Requerido o desarquivamento dos autos, a
defesa postulou o processamento dos apelos (fls. 2436-2437), sendo o
pleito indeferido, ao argumento que a rescisão do acordo ocorreu por
conta da não cooperação dos acusados; ademais disso, a desistência
dos apelos foi homologada, tendo ocorrido o trânsito em julgado da
sentença, de forma que os réus devem receber o processo no estado
em que se encontra (fl. 2445). Contra esta decisão, foi interposto o
recurso em sentido estrito.
Sustentam que a desistência dos apelos foi
uma condição para a homologação do acordo, mas com a rescisão
deste, deve-se retornar ao status quo ante, com o processamento das
apelações, em consonância com o princípio da boa-fé, para
preservação do equilíbrio contratual (fls. 2447-2458).
Contrarrazões às fls. 2495-2500.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do desprovimento do recurso (fls. 2539-2541).
É o relatório.
O acordo de colaboração premiada, encontra
definição na Lei 12.850/2013, como: “negócio jurídico processual e
meio de obtenção de provas”, conforme disposto no art. 3o A, daquele
diploma, sendo de se observar sua inspiração no regramento do
Direito Civil, visto que, há bem pouco, inexistia no âmbito do
processo penal. Dessa forma, consoante autoriza o artigo 3o do CPP,
é possível a suplementação analógica para interpretar esse instituto,
visto que as normas no âmbito do processo penal não são exaustivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588 -Voto no
4
para a apuração de toda a sua abrangência e efeitos da sua
desconstituição.
Da proposta do acordo, que abrangia a ação
penal de onde se extraiu este RSE, posteriormente homologada pelo
juízo, constou de sua cláusula VI, alínea f, a obrigação: “não
impugnar por qualquer meio, o acordo em qualquer dos inquéritos,
procedimentos administrativos criminais, ações penais, cíveis ou de
improbidade administrativa”. Por conta dessa condição, o recurso
oferecido naquele processo-crime, contra a sentença condenatória
dos ora recorrentes, então acusados, foi objeto de desistência destes
interessados. Era compreensível que isso ocorresse, uma vez que o
acordo firmado implicaria em imposição, pela metade, da pena então
determinada naquele julgado.
Como se percebe, essa desistência do apelo,
fez-se como condição do negócio jurídico processual que, uma vez de
todo implementado, conduziria à redução da pretensão executória
daquela pena. Contudo, rescindido o negócio jurídico, ainda por
alegada culpa dos ora recorrentes, pretendem estes, uma vez que a
redução pactuada não mais se operará, seja considerado sem efeito o
trânsito em julgado da sentença penal, para se dar seguimento aos
apelos, já oferecidos em tempo hábil, no bojo da ação penal.

Aliás, da homologação do acordo constou
expressamente:
“Saliento, por oportuno, que o acordo de
colaboração só produzirá os efeitos pactuados se a colaboração for
eficaz, nos termos do art. 4° da Lei 12.850/2013, que deverá ser apurada
no decorrer das diligências investigativas, presididas e acompanhadas
pela Autoridade Policial titular desta comarca e pelo Ministério
Público.”
“Portanto, HOMOLOGO o termo de Acordo de
Colaboração Premiada...” (grifei).
Anote-se, a decisão que revogou o acordo de
colaboração premiada foi proferida aos 16.4.2019 e a defesa requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588 -Voto no
5
o desarquivamento do processo no dia 1o.11.2019, sendo
apresentado o pedido para processamento dos recursos aos
25.11.2019.
O acordo de colaboração premiada, na forma
como estabelecido, subordinava os seus efeitos, penais e processuais-
penais, à implementação de uma condição resolutiva, posta no seu
inciso VI, no sentido de que a colaboração deveria ser ampla, efetiva e
eficaz, obrigando os colaboradores com as investigações criminais e a
instrução de ações penais, entregando ou indicando os meios de
provas necessários a esses procedimentos. Entretanto, rescindido o
negócio jurídico porque não implementada satisfatoriamente aquela
condição deve-se interpretar analogicamente o resultado, na forma
do que dispõe o art. 128 do Novo Código Civil: “sobrevindo condição
resolutiva extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe”.
Havia, no negócio jurídico, direitos bilaterais.
De um lado, o Estado renunciava à metade da pena já determinada
na sentença condenatória. De outro, os sentenciados sofreriam a
execução atenuada da pena, naquela proporção e, ainda como
condição para tanto, renunciavam aos apelos já oferecidos no
processo.
Por isso, sobrevindo a condição resolutiva do
negócio jurídico processual, ambos os direitos: aquele de o Estado
executar de imediato a metade da pena fixada na sentença e o outro,
de os sentenciados somente sofrerem a execução dessa sanção
atenuada (o que implicava em renúncia do direito ao processamento
dos recursos já ajuizados), ambos aqueles direitos foram extintos.
Quer em favor do Estado, quer em benefícios dos sentenciados.
Ambos, agora, se sujeitam ao resultado final do processo, pois,
extintos, para todos os efeitos, aqueles direitos bilaterais
estabelecidos no negócio jurídico processual rescindido, o processo
deve retornar à situação em que se encontrava, antes do acordo de
colaboração premiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588 -Voto no
6
Poder-se-ia argumentar com o disposto,
naquela norma do art. 128 do NCC, que se a condição resolutiva: “é
aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua
realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos
atos já praticados...”. Portanto, aplicada analogicamente aquela
norma civilista, se poderia sustentar que a renúncia ao recurso de
apelação, feito no processo-crime, não seria alcançada pela cláusula
resolutiva operada, visto que o acordo de colaboração premiada seria
de execução continuada.
Entretanto, aquele conteúdo intermediário da
norma posta no art. 128 do NCC, somente é compatível com os
negócios jurídicos de natureza estritamente privada: numa promessa
de venda e compra de uma casa, com cláusula resolutiva, é possível
se deferir os frutos do negócio (v.g. eventuais valores já recebidos de
aluguéis do bem) em favor do promitente comprador, que fora desde
logo autorizado a recebê-los, mesmo se operada a cláusula resolutiva
do negócio. Contudo, isso não se aplica a negócio jurídico processual-
penal, quando determinadas condições, principais ou acessórias,
digam respeito a direitos fundamentais das pessoas. Assim, o direito
ao recurso, em face de sentença condenatória, está posto na Carta
Política como garantia individual dos acusados, na forma do seu art.
5o, LV e não pode ser tomado como bem material, de que se possa
apropriar o Estado, em face da rescisão do acordo de delação
premiada.
Portanto, rescindido aquele acordo, as partes
devem retornar às condições em que a ação penal se encontrava: a
sentença condenatória ainda não havia passado em julgado e os réus
e o Ministério Público haviam interposto recursos contra ela. A
desistência desses apelos veio, ao processo, como condição acessória
do negócio jurídico processual e, como acessório, sujeita-se ao
resultado da rescisão declarada no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000301-07.2015.8.26.0588 -Voto no
7
Desse modo, não subsistem as desistências
aos recursos e, por consequência, desconstituiu-se o trânsito em
julgado declarado em face daquela condição acessória do acordo de
delação premiada, devendo a ação penal prosseguir de onde se
encontrava.
Ante tais motivos, acolhe-se este recurso em
sentido estrito, determinando-se o processamento dos apelos já
oferecidos em primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator